Tribunal: TJMT
Processo: 1068267-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068267-61.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DANIEL BOTELHO DA FONSECA - CPF: 348.781.067-00 (EMBARGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DANIEL BOTELHO DA FONSECA - CPF: 348.781.067-00 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Nulidade De Citação Editalícia De Devedor Falecido. Título Executivo Bancário. Requisitos De Liquidez E Certeza.
Embargos
de Ambas As Partes
Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada em nome de devedor falecido, determinando a apresentação de planilha detalhada da dívida e devolução de valores penhorados.

2.
Banco embargante alegou omissão quanto à presunção de liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário. Espólio embargante alegou contradição quanto à extensão do provimento e à fixação da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à validade do título executivo e à fixação da sucumbência; e (
ii
) a possibilidade de modificação do julgado por meio dos embargos.

III. Razões de decidir

4. O acórdão analisou expressamente a exigência de liquidez e certeza do título, com fundamento no art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, afastando a tese de validade da planilha apresentada.

5. A decisão expôs de forma clara e fundamentada os motivos do provimento parcial da apelação e da fixação da sucumbência recíproca, não havendo contradição ou erro material.

6. Os embargos tentam rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pedidos e fundamentos das partes"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 784, XII, e 1.022; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
DECLAR
AÇÃO N
.
o

1068267-61
.20
2
4
.8.11.00
41

São 02 (dois)
Recurso
s
de
Embargos
d
e Declaração
o
postos
em virtude do acórdão anexado no ID 299083859
, alegando a existência de vícios no
voto condutor
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto p
or

Espólio de Daniel Botelho da Fonseca
no bojo dos Embargos à Execução manejados em face do
Banco Bradesco S.A
.

O Banco Bradesco S.A. a
leg
ou
omissão no
julgado
, pois teria deixado de considerar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade atribuída à Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 784, XII, do Código de Processo Civil.

Sustent
ou
que a planilha de cálculo apresentada é suficiente para embasar a execução, de modo que a exigência de apresentação de extratos bancários ou comprovação da última parcela paga seria indevida.

Aleg
ou,
ainda
,
que haveria erro material, uma vez que o acórdão determinou a apresentação de documentos complementares
,
como extratos e comprovação da mora,
e
segundo o embargante, não teria fundamento legal, já que a memória de cálculo atendia
a
os requisitos legais.

Por fim, requer
eu
que os embargos sejam conhecidos e providos, com a consequente exclusão da determinação de apresentação de nova planilha e dos extratos bancários vinculados ao contrato.

Contrarrazões anexadas no ID
3031142391.

Já o Espólio de Daniel Botelho da Silva Fonseca

suscitou ocorrência de c
ontradição entre os fundamentos e o dispositivo, pois o julgamento acolheu integralmente a tese recursal preliminar
(nulidade da citação ficta)
, mas consignou provimento parcial.

Argument
ou
que os pedidos tinham natureza alternativa
; por isso, entende que

acolhi
mento de um deles configura acolhimento integral da pretensão
.

Arguiu e
rro material quanto à distribuição da sucumbência, pois
entend
e
que
não há sucumbência recíproca em hipóteses de acolhimento de pedido alternativo.

Requer
eu
, ao final,
a condenação exclusiva do Banco Bradesco aos honorários de sucumbência.

Contrarrazões do Banco no
ID 303784360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia
tem
orig
em nos

E
mbargos à
E
xecução opostos p
or
Espólio de Daniel Botelho da Fonseca

em desfavor d
o
Banco Bradesco S.A.
no bojo de
A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
aparelhado em
empréstimo consignado firmado com o
de cujus
.

Na origem, o Espólio Embargado
aleg
ou:
(i) nulidade da citação editalícia realizada em nome de pessoa falecida; (
ii
) iliquidez do título executivo (Cédula de Crédito Bancário) por ausência de elementos mínimos de discriminação da dívida e da mora; e (
iii
) excesso de execução.

O Juiz de
primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que deu causa à interposição de recurso por parte do Espólio.

O
Colegiado
deu parcial provimento
ao recurso de
apelação, reconhece
u
a nulidade da citação
ficta do devedor, o qual
faleceu antes do ato citatório,
e dos atos derivados
.

Em termos mais claros, o voto condutor
não
acolheu o pedido principal de
extinção da execução (pedido 1.2),
muito menos
o
excesso de execução
ou
a ausência de mora
. Em verdade, acolheu o pedido de nulidade da citação editalícia e determinou a apresentação de documentos complementares,
o que justifica o uso da expressão “provimento parcial”.

Além disso, determinou que o Banco Bradesco apresent
ass
e planilha detalhada da dívida, com comprovação da última parcela quitada, da mora e da interrupção dos descontos no benefício do INSS.

De conseguinte,
determin
ou
a devolução dos valores penhorados e a baixa da restrição veicular.

Ambas as partes opuseram Embargos Declaratórios, o que passo a analisar de forma individualizada:

-
Dos Embargos apresentados pelo Banco Bradesco S.A
.

O Banco sustenta que o acórdão teria omitido a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade atribuída à Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 784, XII, do CPC.

Entretanto, não há qualquer omissão.

O acórdão enfrentou diretamente essa questão, nos seguintes termos:

“
A Cédula de Crédito Bancário, por mais que seja considerada título executivo extrajudicial por força do art. 784, XII, do CPC, não se exime do cumprimento dos requisitos legais de liquidez,
certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28, §§1o e 2o, da Lei no 10.931/2004
.”

“
A planilha de cálculo anexada é, por si só, insuficiente, pois não discrimina de forma clara e precisa os encargos, juros, penalidades e demais critérios de atualização, conforme determina o inciso I do §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004
.”

Está claro, p
ortanto,
que
a tese do
E
mbargante foi analisada e afastada
de modo
express
o
, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

De igual maneira, não
há erro material.

O
E
mbargante afirma que a exigência de nova documentação não encontra previs
ão
em lei. Contudo, tal exigência está claramente fundamentada no art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, que impõe, como requisito de validade do título executivo, a demonstração de encargos, mora e critérios de cálculo.

O acórdão foi claro ao apontar que

“
n
enhum extrato bancário foi apresentado para comprovar a data da última parcela quitada, da mora ou a interrupção dos descontos no benefício do INSS
.”

Noutro ponto do voto condutor, expliquei que
“
a
falta desses elementos compromete a certeza e a liquidez da
obrigação, devendo ser sanada tais inconsistências com a demonstração completa do débito, momento em que poderá ser aferido se há, ou não, o propalado excesso de execução [...]
”
.

A alegação do embargante, nesse ponto, constitui tentativa de modificação do conteúdo do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

É evidente que os embargos opostos não indicam qualquer vício passível de correção.

O conteúdo do acórdão é coerente, racional, fundamentado e claro,
pois
permit
e
plena compreensão da motivação adotada.
Isto é, a
leitura integral do julgado afasta qualquer dúvida quanto à linha argumentativa.

Os embargos se revelam

com
a nítida intenção de rediscu
tir
a matéria
,
cuja via eleita é a recursal, e não
esta
, de natureza
meramente integrativa
.

-
Dos Embargos apresentados pelo Espólio de
Daniel Botelho da Fonseca
.

Rememorando o resultado do julgamento, o Colegiado r
econhece
u
a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes (inclusive penhora e restrição de veículo), e determin
ou que o
Banco apresenta
sse
planilha detalhada da dívida, com comprovação da mora e da última parcela quitada.

O voto condutor
acolhe
u
pedidos específicos da apelação, inclusive o alternativo (item 1.3), mas
não acolheu
outros pedidos relevantes, tais como:
(i)
Extinção da execução (pedido 1.2);
(
ii
)
Exclusão integral da mora por falecimento do contratante (item 2.2);
(
iii
)
Reconhecimento do excesso de execução de forma definitiva (item 2.3);
(
iv
)
Fixação do valor da dívida conforme a memória de cálculo do embargante
e (v)
Condenação do
B
anco em honorários (item 2.4).

Em razão disso, houve redistribuição dos ônus
da
sucumbência na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação dos honorários.

Isso significa que não há falar em c
ontradição no julgado.

A fundamentação expôs, com clareza, que os itens 1.1 e 1.3
foram acolhidos
, porém o
s demais
foram rejeitados, como
por exemplo, o pedido de
extinção da execução (item 1.2), a exclusão da mora
(item 2.2)
, o reconhecimento definitivo do excesso de execução
(item 2.3)
e a condenação em honorários recursais
(item 2.4)
.

Com efeito, e
mbora o item 1.3 tenha sido acolhido, trata-se de pedido alternativo cuja natureza não substitui
ou
elimina a existência de outros pedidos principais rejeitados.

De toda sorte, a
fasta-se

a sucumbência da parte vencedora
apena
s

quando o
acolhimento d
o
pedido alternativo
impli
car na
satisfação total da
pretensão recursal, o que não ocorreu no caso.

Logo, o
acórdão não incorre em contradição interna. A qualificação de “provimento parcial” é compatível com a solução adotada, já que não houve acolhimento integral da apelação.

De igual modo,
não há erro material. A sucumbência recíproca foi fixada de maneira fundamentada, com base na constatação de que ambas as partes obtiveram êxito parcial e insucesso parcial na demanda.

A jurisprudência citada pelo embargante (
AgInt
no
AREsp
1766427/PR e TJPR - ED 0004659-62.2018.8.16.0014/2) não se aplica ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que o acolhimento de um pedido alternativo esgota a totalidade da controvérsia recursal, o que, repita-se, não se verificou no caso.

Insisto, o

E
mbargante teve rejeitados, dentre outros, os pedidos de extinção da execução, reconhecimento da inexigibilidade do título, exclusão dos encargos de mora, definição de valor certo da dívida e fixação exclusiva dos ônus
da
sucumbência.

Por conseguinte, a fixação da sucumbência proporcional, sem compensação de honorários, está em
conformidade com a jurisprudência consolidada e não evidencia qualquer erro material.

O julgado apresenta linha argumentativa coerente e inteligível. A fundamentação abrange os principais aspectos do litígio, e os pedidos do
E
mbargante foram enfrentados, não se verificando omissões relevantes.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeito ambos os Embargos Declarat
ó
rios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025